Tribunal: TJSP
Processo: 1011080-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ÇÃO DO CARREGAMENTO E QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO DA MULTA, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL NUM CONTEXTO DE RECONHECIDA INFORMALIDADE. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL NO CASO VERTENTE.

INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O NAVIO CONTRATADO PELA APELADA NÃO ATRACOU TEMPESTIVAMENTE DE MODO A ABSORVER A CARGA A ELE DESTINADA DENTRO DO TRIMESTRE CONTRATUAL POR INGERÊNCIA DA PRÓPRIA AUTORA NA PRIORIZAÇÃO DE EMBARQUE DE OUTROS CLIENTES.

A APELADA COMPROVADAMENTE INCORREU EM PREJUÍZOS PERANTE SEUS CLIENTES ALÉM DAS DEMURRAGES PELA NÃO LIBERAÇÃO DOS CONTÊINERES.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECONVINDAS DIANTE DA CARACTERIZAÇÃO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO VOCACIONADO PARA UM MESMO NEXO FUNCIONAL.

RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1011080-66.2022.8.26.0100; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

24/10/2022

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO.

AÇÃO PRINCIPAL PARA COBRANÇA DE PENALIDADE DECORRENTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE COTA DE CARREGAMENTO EM TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE GRÃOS – 'CLÁUSULA DE NÃO PERFORMANCE' -.

RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTOS POR PREJUÍZOS DECORRENTES DO NÃO ATRACAMENTO DO NAVIO NO PORTO PARA RECEBER O CARREGAMENTO.

APELO DA AUTORA E DA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO.

AÇÃO PRINCIPAL PARA COBRANÇA DE PENALIDADE DECORRENTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE COTA DE CARREGAMENTO EM TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE GRÃOS – 'CLÁUSULA DE NÃO PERFORMANCE' -.

RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTOS POR PREJUÍZOS DECORRENTES DO NÃO ATRACAMENTO DO NAVIO NO PORTO PARA RECEBER O CARREGAMENTO.

APELO DA AUTORA E DA EMPRESA DE ELEVAÇÃO PORTUÁRIA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXECUÇÃO CONTRATUAL NOS MOLDES DA CONTRATAÇÃO ESCRITA FORMALIZADA PARA O PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR E QUE A TROCA DE E-MAILS CONFIRMA A INTENÇÃO DAS PARTES EM TERMOS DA TONELAGEM COMPROMETIDA PARA O TRANSPORTE E A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PELO NÃO CARREGAMENTO APURADA EM PERÍODO TRIMESTRAL, NO CASO, NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2021.

PROCESSO RELACIONADO COM O DE No 1011040-84.2022.8.26.0100 JÁ JULGADO POR ESTA 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

APELANTE NÃO TROUXE ELEMENTOS CONCRETOS PARA COMPROVAR O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA NÃO COMPLEMENTAÇÃO DO CARREGAMENTO E QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO DA MULTA, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL NUM CONTEXTO DE RECONHECIDA INFORMALIDADE. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL NO CASO VERTENTE.

INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O NAVIO CONTRATADO PELA APELADA NÃO ATRACOU TEMPESTIVAMENTE DE MODO A ABSORVER A CARGA A ELE DESTINADA DENTRO DO TRIMESTRE CONTRATUAL POR INGERÊNCIA DA PRÓPRIA AUTORA NA PRIORIZAÇÃO DE EMBARQUE DE OUTROS CLIENTES.

A APELADA COMPROVADAMENTE INCORREU EM PREJUÍZOS PERANTE SEUS CLIENTES ALÉM DAS DEMURRAGES PELA NÃO LIBERAÇÃO DOS CONTÊINERES.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECONVINDAS DIANTE DA CARACTERIZAÇÃO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO VOCACIONADO PARA UM MESMO NEXO FUNCIONAL.

RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.